Tribunal: TJDFT
Processo: 0734014-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0734014-26.2025.8.07.0000 PACIENTE: ARTUR DOURADO DOS REIS IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor de ARTUR DOURADO DOS REIS contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente, conforme id 241928910, dos autos de origem, n. 0700835-65.2025.8.07.0012, bem como contra as duas decisões posteriores que mantiveram a prisão preventiva (id’s 244240773 e 245838992). O impetrante narra brevemente os fatos, sustentando a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, haja vista que tanto o Juízo quanto o MPDFT tinham ciência sobre a suposta autoria de ARTUR no roubo majorado, sem arma de fogo, desde setembro de 2024, porque, em tese, ele teria sido reconhecido por foto pela vítima, menor de 12 (doze) anos de idade. Afirma que de 2024 até o presente momento, não houve nenhum fato novo, nem circunstância que revelasse a necessidade de que o paciente viesse a ser preso preventivamente para conter algum tipo de ímpeto criminoso. Contudo, o Juízo de primeira instância argumenta que a necessidade de prisão do réu se justificaria sobretudo pelo Processo n. 0706892-36.2024.8.07.0012, que trataria de um roubo cometido em circunstâncias semelhantes, com arma de fogo. Alega, entretanto, que no referido processo, que apura, em tese, crime mais grave do que o presente – por envolver arma de fogo –, o paciente está respondendo em liberdade. Diz que naquele feito, o réu também foi reconhecido por foto como suposto responsável pelo assalto realizado em 1 de abril de 2024, contra outro menor. Já neste feito, o roubo teria ocorrido no dia 11 de setembro de 2024, sem uso de arma de fogo. Em ambos os casos, o denunciado rejeita a autoria e defende a própria inocência, por nunca ter cometido crime. Quanto à falta de contemporaneidade, sustenta que a segregação cautelar não se justifica por um risco presente e concreto pois, de forma incontestável, todos os elementos já eram de conhecimento das autoridades desde o ano passado, e nenhuma medida mais gravosa foi imposta quase um ano depois dos fatos. Aponta que a prisão foi decretada em julho de 2025, ao passo que o primeiro roubo consta de abril de 2024, e o segundo de setembro de 2024. Afirma que não houve qualquer descumprimento de condições ou violação de medidas cautelares anteriormente impostas ao paciente e que, ao contrário, ele participa dos atos investigativos e processuais, inexistindo qualquer incidente que sinalize risco concreto de fuga ou de prática de novas infrações. Defende a inexistência de risco à ordem pública e destaca suas características pessoais: indivíduo jovem, menor de 21 anos, que nunca cometeu nenhum crime, além de ter residência fixa e trabalhar honestamente. Diz que, mesmo ciente da imputação, o paciente jamais se evadiu, jamais tentou frustrar a ação da justiça e nunca deixou de atender às intimações que lhe foram dirigidas. Entende estarem presentes os requisitos para concessão liminar, afirmando que a probabilidade do direito pode ser verificada por vários pontos: ausência de contemporaneidade, o reconhecimento eminentemente fotográfico e as condições de caráter pessoal favoráveis ao paciente, bem como o risco da demora que é inerente à prisão cautelar. Requer, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que seja substituída sua prisão preventiva pela cautelar de monitoração eletrônica ou outra que se fizer necessária. Pugna, no mérito, pela concessão da ordem em definitivo. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Este não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, porquanto devidamente fundamentada a decisão do Juízo de origem que, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente, conforme id 241928910, dos autos de origem, n. 0700835-65.2025.8.07.0012. Confira-se: No caso em tela, o fumus comissi delicti encontra-se suficientemente demonstrado. A denúncia ofertada, devidamente embasada no Inquérito Policial, que coligiu elementos probatórios robustos, descreve a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria em desfavor de ARTHUR DOURADO DOS REIS, apontando-o como um dos indivíduos que participaram da subtração violenta da bicicleta da vítima, mediante violência física. Os detalhes da perseguição da vítima desde a escola, a abordagem e a violência empregada (puxão, derrubada e arranhões) são elementos que corroboram a plausibilidade da imputação e a justa causa para a ação penal. Os autos foram instruídos com o boletim de ocorrência (id. 224560383), o termo de declaração da genitora da vítima (id. 224560384), o termo de declaração da vítima (id. 224560392), o termo de declaração do policial que atendeu ao chamado (id. 224560385), o termo de reconhecimento de pessoa por fotografia (id. 224560387) e o relatório final de procedimento policial (id. 240293153). Quanto aos requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (Art. 313 do CPP), a imputação recai sobre o crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do CP), que possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, atendendo ao disposto no inciso I do referido artigo. O periculum libertatis também se faz presente de forma inequívoca, configurando-se a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito, aliada à conduta social do denunciado e à real e iminente possibilidade de reiteração criminosa, demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o meio social e evitar a perpetuação de condutas delitivas. A gravidade concreta da conduta praticada por ARTHUR DOURADO DOS REIS é indiscutível e causa notório alarme social. O roubo foi praticado contra uma vítima de apenas 12 anos de idade, o que demonstra uma covardia e um desprezo pela vulnerabilidade da criança, revelando um elevado desvalor da conduta e do resultado. A violência física empregada, que resultou em arranhões no braço da vítima e sua derrubada ao chão, evidencia o destemor, a agressividade e a ausência de freios morais dos agentes. O fato de terem seguido a vítima desde a saída do colégio revela uma premeditação e uma escolha deliberada por uma presa fácil e indefesa, o que agrava ainda mais a reprovabilidade da conduta. Tais circunstâncias demonstram a acentuada periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação cautelar para evitar a prática de novos delitos da mesma natureza, que geram notório abalo à paz social e ao sentimento de segurança da comunidade. Além disso, o Ministério Público trouxe elementos robustos que apontam para a reiteração criminosa do denunciado, configurando um perfil de delinquência habitual. De acordo com a FAP de id. 224821480, o denunciado responde por outra acusação de roubo majorado, inclusive com o uso de arma de fogo. Esta informação é de extrema relevância, pois indica que o denunciado já está sendo processado por um crime da mesma natureza, e com modus operandi ainda mais grave, o que configura um risco concreto e atual de persistência na senda delitiva. A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, embora não representem condenação definitiva, são elementos válidos para aferir a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa. Além disso, o denunciado foi indiciado por receptação praticada anteriormente. Embora este seja um delito diverso, demonstra a familiaridade do denunciado com o universo criminoso e a potencialidade de que seu convívio em liberdade possa facilitar a continuidade de atividades ilícitas. A prática de um novo delito, de ainda maior gravidade e com vítima vulnerável, enquanto o denunciado já responde por outro roubo majorado e por receptação, aponta para um perfil de "criminoso de repetição", que representa uma ameaça constante e atual à ordem pública. O risco de que o denunciado, em liberdade, volte a praticar crimes da mesma natureza é palpável e atual, justificando a intervenção cautelar. Ainda, a contemporaneidade entre os fatos ensejadores da prisão e a medida pleiteada está plenamente configurada. O crime imputado é recente (11 de setembro de 2024), e o perigo que o denunciado representa para a ordem pública decorre de seu padrão de conduta reiterado, que se manifesta de forma atual e preocupante. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a contemporaneidade não se refere apenas à data do fato, mas sim à atualidade e pertinência dos motivos que justificam a necessidade da custódia cautelar, ou seja, a permanência do periculum libertatis. Finalmente, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública no presente caso. Diante da natureza violenta do crime, da vulnerabilidade da vítima, da premeditação do ato e do histórico de envolvimento do denunciado em outros crimes graves, inclusive um roubo majorado com arma de fogo, a imposição de medidas menos gravosas não seria capaz de conter o ímpeto criminoso e o risco de reiteração, colocando em xeque a efetividade da persecução penal e a segurança da comunidade. A gravidade dos fatos e a periculosidade do agente exigem a medida extrema para garantir a cessação da atividade criminosa e a proteção social. Diante do exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ARTHUR DOURADO DOS REIS, nacionalidade brasileira, natural de Brasília/DF, nascido em 05 de novembro de 2005, filho de Francisco dos Reis Matos e Cristiane Maria da Conceição Dourado, portador do RG 4440015, inscrito no CPF sob o no 099.399.221-83, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. [destacamos] Como se verifica, cuida-se de prisão no curso do processo e o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam especificamente a materialidade e os indícios de autoria trazidos pelos elementos constantes do inquérito policial, o reconhecimento do paciente e a gravidade da conduta. Quanto à alegada falta de contemporaneidade, que será melhor avaliada no mérito da ação, tenho que aparentemente a contemporaneidade da prisão cautelar foi configurada, dada a persistência da situação de risco à ordem pública, independentemente da data dos fatos apurados. Com efeito, o paciente responde a dois roubos cometidos contra menor de idade, o primeiro com uso de arma de fogo e o segundo (alusivo a este HCCrim) com emprego de violência física contra menor, além de responder também por receptação, o que “demonstra a familiaridade do denunciado com o universo criminoso e a potencialidade de que seu convívio em liberdade possa facilitar a continuidade de atividades ilícitas.” Com efeito, no caso, resta evidente o risco de reiteração delitiva, porquanto o colendo STJ já assentou que: “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, e considerando o adiantamento das investigações policiais, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Requisitem-se as informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator